Tribunal: TJSP
Processo: 2360229-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS DE BENS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISTEMA "SNIPER" – POSSIBILIDADE – MEDIDA ÚTIL PARA DAR MÁXIMA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO, CUJA FINALIDADE É ATENDER INTERESSE DA CREDORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pertinente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS DE BENS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISTEMA "SNIPER" – POSSIBILIDADE – MEDIDA ÚTIL PARA DAR MÁXIMA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO, CUJA FINALIDADE É ATENDER INTERESSE DA CREDORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pertinente a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, uma das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário, para tornar mais célere e efetivo o processo de execução que se realiza no interesse da exequente, máxime considerando o decurso de tempo desde a propositura da ação sem a satisfação da obrigação de forma voluntária pela devedora, ainda mais que o sistema SNIPER já se encontra disponível.